Tribunal: TCU
Processo: 029.907/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8853/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da determinação descrita no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.907/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Maria Cleia da Silva Barbosa (XXX.843.342-XX); Norma Suely da Silva Barbosa (XXX.329.318-XX); Sonia Regina da Silva Barbosa (XXX.159.628-XX); Tania Mara Barbosa Torricelli (XXX.804.378-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar a AudPessoal que promova a correção do nome do instituidor da pensão militar no sistema e-Pessoal, para que passe a constar como "ANAURELINO GOMES BARBOSA", em conformidade com a certidão de óbito de fl. 8 da peça n.o 3 e com a consulta ao sistema CPF, acostada à peça n.o 7.